Tribunal: TJDFT
Processo: 0752278-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0752278-28.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA LIMA DE SOUZA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Natalia Lima de Souza contra a decisão proferida pelo i. Juízo da 5a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n. 0730799-10.2023.8.07.0001, que rejeitou liminarmente a impugnação apresentada, sob a justificativa de ausência de demonstrativo discriminado e atualizado dos valores conforme exigido pelo artigo 525, § 4o, do CPC. Eis a r. decisão agravada (ID 217110634 da origem): “Rejeito a alegação de excesso de execução. Isto porque, não obstante a matéria estar expressamente prevista no artigo 525, V, do CPC, registre-se que, quando a parte devedora alegar que o exequente pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo (§ 4o do referido artigo), sob pena de rejeição liminar (§ 5o do referido artigo). Na espécie, a devedora limitou-se a discorrer, de maneira genérica, acerca da ocorrência de excesso, sem, contudo, atentar-se para a sobredita disposição legal. Em relação ao questionamento direcionado aos parâmetros de atualização do valor da dívida, os quais, por sua vez, devem observar os encargos contratuais, saliente-se que eventual descontentamento com os termos da sentença ora em execução deveria ter sido manifestado no momento processual oportuno, observada a legislação, entretanto, a executada foi revel. É inviável, na atual fase de execução, admitir qualquer tentativa de modificação do título, sob pena de violação da coisa julgada. Rejeito, também, a alegação de que a incidência da multa e dos honorários advocatícios do cumprimento de sentença não são aplicáveis, pois, em que pese o malabarismo argumentativo da parte trazido em sede de impugnação, o fato é que aquelas sanções são devidas na hipótese de não haver pagamento no prazo legal, conforme disposição expressa do artigo 523, § 1o, do CPC. Com estes fundamentos, rejeito liminarmente a impugnação ofertada. Certifique-se, se o caso, o decurso do prazo para pagamento voluntário do débito. Tendo o referido prazo transcorrido, intime-se a parte exequente para juntar a planilha atualizada da dívida, já com a inclusão da multa e dos honorários advocatícios, ambos de 10%, por expressa previsão legal (artigo 523, § 1o, do CPC), para fins de prosseguimento com a imposição de medidas constritivas, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção.” Inconformada, a demandada recorre. A agravante sustenta que "a rejeição liminar é medida desproporcional e cerceadora de defesa, desconsiderando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, da CF)" e que "a ausência de cálculos detalhados não pode impedir a análise do mérito da impugnação, devendo ser oportunizada ao devedor a complementação da peça processual". Ao final, requer a concessão de tutela antecipada recursal para suspensão do cumprimento de sentença e, no mérito, o provimento do recurso, com a reforma da decisão para determinar o recebimento e processamento da impugnação apresentada, com prazo para complementação dos cálculos, caso necessário. Preparo no ID 67057529. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. Nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC, ao apresentar a impugnação alegando excesso de execução, é dever do executado declarar o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. Não o fazendo, a impugnação será liminarmente rejeitada. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. ART. 525, §§4o E 5o, DO CPC. 1. O executado que alega excesso de execução tem o ônus de indicar, de forma clara e precisa, o valor que considera correto, acompanhado de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo. A ausência desse requisito enseja a rejeição liminar da impugnação, nos termos do art. 525, §§4o e 5o, do CPC. 2. A ausência de resposta à impugnação ao cumprimento de sentença não implica presunção de veracidade, pois, além de o impugnado não ser citado, mas intimado a responder, a pretensão do credor já foi deduzida no próprio pedido de cumprimento de sentença, que está amparado em título líquido e certo. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1945393, 0737054-50.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 28/11/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO NÃO SUPERVENIENTE À SENTENÇA. DECADÊNCIA. MATÉRIA PRECLUSA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE CORRETO. 1. Em relação à alegação da configuração da prescrição e da decadência, o artigo 525, §1o, do Código de Processo Civil enumera as hipóteses de cabimento da impugnação. No inciso VII, disciplinou-se que o executado pode alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença. 2. Com efeito, só se admite a alegação de fato posterior à condenação – a exemplo da prescrição da pretensão executiva ou da prescrição intercorrente. Em consequência, a alegação de prescrição da própria pretensão não está imune à preclusão. Deixando a parte de arguir a tese na fase de conhecimento, não é possível sua análise no cumprimento de sentença. 3. “A decadência não foi alegada na fase de conhecimento e o título transitou em julgado; por isto, a alegada decadência do direito do autor (...) consubstancia matéria já preclusa nos exatos termos do 507 do CPC/2015”. (Acórdão 1630668, 07156293520228070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 3/11/2022). No mesmo sentido, Acórdão 1425317, 07059371220228070000, Relator(a): FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022. 4. Dispõe o artigo 525, §§4o e 5o, do Código de Processo Civil que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar da impugnação. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(Acórdão 1914261, 0725365-09.2024.8.07.0000, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/08/2024, publicado no DJe: 18/09/2024.) (g.n.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO DO VALOR DEVIDO. I – O executado, na impugnação ao cumprimento de sentença, quando alegar excesso de execução, deve declarar, de imediato, o valor que entende devido, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do débito, sob pena de rejeição liminar da impugnação, art. 525, §§ 4o e 5o, do CPC. II – Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1889768, 0714929-88.2024.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/07/2024, publicado no DJe: 30/07/2024.) (g.n.) Na hipótese em tela, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, a parte recorrente não teria apresentado o valor que entende devido, por isso, aparentemente, descumpriu o disposto no artigo 525, § 4o, do CPC, de modo que a rejeição da impugnação pelo d. juízo de origem, em tese, encontra respaldo legal, sendo desnecessária a abertura de prazo para complementação. Neste contexto, desde logo pedindo as mais respeitosas vênias, mas, em princípio, nesta prelibação sumária, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Ausente requisito cumulativo e imprescindível a liminar pleiteada, de rigor o indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 10 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator